Tribunal: STF
Processo: HC 229364
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 813.648/RS (e-doc. 3, p. 148).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, e depois denunciado, juntamente com outras três pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa); 129, § 12 (lesão corporal majorada); 155, § 4º, incs. I e IV (furto qualificado por rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas), por 21 vezes consumadas e 8 vezes tentadas; 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado por escalada, em concurso de pessoas), por 2 vezes; 297 (falsificação de documento público); 304 (uso de documento falso); 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) e 329 (resistência), todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 55 e 89). O Juízo de origem manteve a prisão em 18/01/2023 (e-doc. 2, p. 66).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 134). Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o excesso de prazo da prisão, efetivada em 23/06/2022. Esclarece não ter sido concluída sequer a fase de instrução. Frisa que a demora não pode ser atribuída à defesa.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, tendo em vista os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    7. No caso, o paciente foi preso em flagrante, em 23/06/2022, tendo a prisão convertida em preventiva após a audiência de custódia, há cerca de 1 ano e meio. A ação penal conta com 4 réus e tem por objeto a prática de 37 delitos, inexistindo demonstração, nos autos, de desídia ou demora injustificada que autorize o acolhimento da pretensão.



    8. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça destacou, no acórdão ora impugnado, que “[e]ventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma envolve uma pluralidade de réus (4) e apura fatos diversos (mais de 30) praticados no contexto de organização criminosa, além de oitiva de um elevado número de testemunhas, circunstâncias essas que naturalmente redundam no prolongamento da marcha processual.” (e-doc. 3, p. 148; grifos acrescidos).



    9. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, apta a ensejar a revogação da custódia, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 5. A superveniência de julgamento por Órgão Colegiado torna prejudicado o pedido de reconsideração protocolado em face de decisão individual do Relator. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 214.205-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 24/05/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESLINDE DA AÇÃO PENAL QUE SE AVIZINHA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos justificam a marcha processual até o momento empreendida, não se antevendo ilegalidade ou desídia das autoridade públicas. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 230.999-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 13/11/2023; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator